Tribunal: STF
Processo: ARE 1247448
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PORTARIA Nº 70/2002. APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELO DETRAN. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. REVOGAÇÃO DA PORTARIA. EFEITO EX NUNC 
    1. Ainda que revogada a Portaria n° 70/2002, a qual embasou o processo administrativo que culminou na penalidade de suspensão por 15 dias, reduzido para 10 dias, em face de pedido de reconsideração levado a efeito na esfera administrativa, pela Portaria n° 181/2016, e ainda que a nova portaria seja mais benéfica ao recorrente, o fato é que, quando da constatação da infração e julgamento do processo administrativo, a Portaria n° 70/2002 ainda estava em vigor, de modo que permaneceram válidos os efeitos por ela produzidos à época de sua vigência. Revogação que é ato administrativo válido, decorrente da conveniência e oportunidade do Administrador, cujos efeitos são ex nunc.
    2. Ausência de violação ao princípio da tipicidade a ensejar a anulação.
    3. Violação ao devido processo legal na esfera administrativa não evidenciada.
    4. Competência e legitimidade do DETRAN para a aplicação da penalidade administrativa. Art. 6°, da Lei n° 10.847/96 e art. 26 da Portaria 70/2002.
    5. Ausência de prova quanto à sustentada nulidade do processo administrativo que culminou na suspensão das atividades do CDF por 15 dias, reduzidos para 10 dias, que enseja a improcedência da pretensão. RECURSO DESPROVIDO” (pág. 16 do volume eletrônico 9).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 5°, LIV e XL, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Além disso, o acórdão impugnado decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.847/1996, do Estado do Rio Grande do Sul e Portarias 70/2002 e 181/2016, ambas do DETRAN-RS). 
    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo de origem. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NECESSÁRIA ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280 DESTA CORTE. 
    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE.
    3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.125.001-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. LEI MUNICIPAL 111/73. PAGAMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao dever da parte Recorrente de ressarcir o dano causado ao erário pelo pagamento indevido de horas extras, nos termos da Lei Municipal 111/73, a servidores ocupantes de cargos em comissão e à falta de proporcionalidade e de razoabilidade na aplicação da penalidade, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação local que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. O Plenário desta Corte assentou que o tema sobre a suposta violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais (Tema 424, ARE-RG 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.08.2011).
    3. A decisão ora agravada, que se fundamentou em diversos precedentes deste Supremo Tribunal a respeito do tema em debate, encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, embora contrária aos interesses da parte.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE 1.145.656ED-AGR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 8° e § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator